Tribunal: TCU
Processo: 000.647/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8856/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Moacir Goncalves Alho, do Município de Gurupá-PA e de Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados mediante Convênio de registro Siafi 664965 (peça 4), que tinha por objeto o instrumento descrito como "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (S), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 64/66) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 67), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.647/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 013.104/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Manoel Moacir Goncalves Alho (XXX.849.242-XX); Município de Gurupá-PA (04.876.397/0001-30); Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (XXX.399.342-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Gurupá-PA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jorge Luís de Almeida Gomes (16855/OAB-PA), representando o Município de Gurupá-PA; Danilo Victor da Silva Bezerra (21764/OAB-PA), representando Manoel Moacir Goncalves Alho. 1.8. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.